Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO CANCELADO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no atraso de chegada ao destino final e ausência de comunicação prévia e assistência material.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, o autor/recorrido contratou voo operado pela ré/recorrente, trecho Juazeiro do Norte – Brasília, com conexão em Recife, com partida no dia 19/09/2020 (ID 23953412). Ocorre que, horas antes do embarque, ao tentar realizar check-in, foi informado de que o voo teria sido cancelado, tendo sido realocado para outro na data de 23/09/2020, ou seja, 4 dias após o inicialmente contratado (ID 23953414 – p. 2), sem, ainda, o auxílio material apropriado, tal como alimentação e hotel.
5. Cumpre destacar que eventual remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
6. Embora o mero atraso de chegada ao destino final, no contrato de transporte aéreo, não induza necessariamente a um abalo de ordem moral passível de compensação, o caso sob exame reclama entendimento contrário. Isso porque, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com odiosos reflexos à psique do autor/recorrido, pois, além da impontualidade superior a 4 dias, não foi dada a assistência material mínima para reduzir os desgastes físico-psicológicos advindos da falha na prestação do serviço. Assim, resta configurada a indenização por dano moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem em R$ 4.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.